Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733383-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 - SINDIRETA/DF - Ilegitimidade Ativa - Exequente Não Representado Pelo Sindicato Autor da Ação Coletiva - Probabilidade de Provimento do Recurso - Demonstrada - Efeito Suspensivo - Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, com a finalidade de reformar decisão por meio da qual foi reconhecida a legitimidade ativa da exequente, ora agravada. Segundo o recorrente, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, por ser integrante de categoria profissional não abarcada pela Sentença Coletiva proferida na Ação de Conhecimento no. 32.159/1997. A autora da Ação de Cumprimento de Sentença faz parte do quadro dos policiais civis do Distrito Federal, representados pelo SINPOL/DF. Assim, não deve ser alcançada pelos efeitos da decisão proferida em Ação de Conhecimento promovida pela SINDIRETA. Diante do risco do pagamento indevido de verbas, pede a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, com vistas a obter o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32159/97. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF com o propósito de obter o benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas. No caso concreto, no entanto, a recorrida não era representada pelo autor da Ação Coletiva, vale dizer, pela SINDIRETA. Por ser policial civil, a exequente era representada por sindicato diverso, o SINPOL/DF. Considerando o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial. Assim, a recorrida não tem legitimidade ativa para executar Sentença proferida por entidade sindical que não a representa. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a Ação Coletiva no 32159/97. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. O exequente, titular do cargo de assistente de educação, tinha por representante de sua categoria o extinto Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a Ação Coletiva n. 59.888/96, como o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, obtendo também, na oportunidade, sentença favorável ao pleito, de forma que resta patente a ausência de legitimidade do exequente para execução da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1664170, 07110144520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.)” Resta, portanto, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Demais, há risco de dano pela possibilidade de realização indevida de pagamentos. Presentes os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, merece provimento o pedido de concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator